Tribunal: STF
Processo: ARE 1252005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, pp. 37-38):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE AGENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA QUANTO A UM DOS CRIMES. 
    1- Improcedente a alegação de cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, quando comprovado que houve a tentativa frustrada de intimação, e tendo o defensor ficado inerte quanto ao oferecimento de novo endereço, bem como não se manifestado a respeito em momento oportuno, operando-se assim a preclusão. 
    2 - De igual modo, não há prejuízo ao réu quando causídico, livremente constituído, exerce plenamente o direito de defesa, com a apresentação das peças imprescindíveis ao pleno desempenho dessa garantia, pugnando, ainda que sucintamente pela absolvição do processado quanto aos dois delitos imputados 
    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 
    1 - Comprovadas a materialidade e autoria do delito de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, não há que se falar em absolvição ou em participação de menor importância, mantendo-se a condenação pelo delito previsto no art. 158, § 1°, do CP. 
    2 - Inviável a desclassificação para a modalidade tentada, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, à inteligência da Sum. 96, do STJ. Lado outro, no caso em tela houve inclusive o recebimento de parte da quantia indevida. 
    3- Não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada, quando estabelecida de forma proporcional, adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito. 
    4 - Recurso conhecido e desprovido. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 164).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, pp. 71-95), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como à Súmula 523 desta Corte. Sustenta-se, em suma, que: a) a ausência de oitiva das testemunhas arroladas resultou em cerceamento de defesa; b) o feito é nulo desde a instrução processual, tendo em vista que o recorrente foi patrocinado por defesa inepta; c) não há provas suficientes de cometimento dos delitos a lastrear a condenação; d) o delito de extorsão foi praticado na modalidade culposa; e) o recorrente faz jus à atenuante de participação de menor importância.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, tendo-se também inadmitido o recurso por ser inadequada a via eleita (eDOC 3, pp. 192-196).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que o recurso extraordinário não é via adequada para a apuração de suposta violação a súmula desta Corte. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito deste fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente